Tribunal: TJMT
Processo: 1014589-02.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014589-02.2020
AGRAVANTES: VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS e EDYEN VALENTE CALEPIS.
AGRAVADA: CARLA D ORLEANS ROCHA.
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – PEDIDO DE PENHORA ON LINE – INDEFERIMENTO SOB O ARGUMENTO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA – COVID 19 – DETERMINAÇÃO CONTRA LEGEM – LIMINAR RECURSAL DEFERIDA.
A prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (art. 829, §2o do CPC), sendo certo que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor é uma medida legal, que visa a rápida satisfação da execução (art. 854 do CPC), constituindo primeiro lugar na ordem de preferência legal de constrição de bens do devedor.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VOLPE CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS e EDYEN VALENTE CALEPIS, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, Dr. Alex Nunes De Figueiredo, que, nos autos de Cumprimento de Sentença no 1007273-43.2019.8.11.0041, indeferiu o pedido de prosseguimento do feito, com a realização de tentativa de penhora de dinheiro via BACENJUD (no valor de R$ 2.796,11 - dois mil, setecentos e noventa e seis mil reais e onze centavos), isso para não causar prejuízos para a parte executada, haja vista a instabilidade econômica vivida no País em razão da pandemia da COVID-19 (novo Coronavírus), determinando para tanto a suspensão dos autos até o término do prazo de regime diferenciado de trabalho do Poder Judiciário do Estado do Mato Grosso.
Informa a agravante/exequente que ingressou com cumprimento de sentença, em face de Carla D’Orleans Rocha, ora agravada, com o intuito de receber os honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados a seu favor nos autos do processo n° 27763-55.2009.8.11.0041.
Esclarece que o pedido de cumprimento de sentença foi recebido por meio da decisão id. 22967292, ocasião em que foi determinada a intimação da executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do artigo 523 do CPC, sendo que para tanto a r. serventia da 3a Vara Especializada em Direito Bancário expediu carta com aviso de recebimento que voltou sem cumprimento (id. 25717136).
Informa que, apesar de devidamente intimada, a agravada/executada deixou transcorrer in albis o prazo para pagamento voluntário da dívida, motivo pelo qual peticionou o prosseguimento do feito através da realização de penhora de dinheiro existente nas contas em nome da executada através do sistema Bacenjud, e, caso a tentativa de penhora restasse infrutífera, que fosse realizada tentativa de penhora de veículos pelo sistema Renajud e inserção do nome da executada no cadastro de inadimplentes (id. 33026517).
Entende que a r. decisão a quo acabou por violar o seu direito de se utilizar dos meios executivos previstos no CPC para ter o seu crédito adimplido, em especial, o previsto nos artigos 835, inciso I, e § 1°, e 854 do CPC.
Enaltece que o crédito executado (honorários advocatícios sucumbenciais) possui natureza alimentar, o que bem demonstra que, ao contrário do que restou consignado na r. decisão agravada, a medida pleiteada se trata de medida de urgência, haja vista que depende diretamente do recebimento desse crédito, tanto para a manutenção do escritório de advocacia quanto para compor as respectivas receitas mensais.
Desse modo, requer, a concessão do efeito ativo ao presente agravo, de modo a deferir o prosseguimento do cumprimento de sentença por meio da realização da penhora de dinheiro via sistema BACENJUD.
Eis os relatos necessários.
Decido
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo que restaram configurados os pressupostos autorizadores ao deferimento da pretensão recursal.
A decisão agravada restou assim fundamentada:
... levando-se em consideração que não se trata de medida de urgência, bem como a notória necessidade de medidas e precauções econômicas em face da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) reconhecida pela Organização Mundial da Saúde-OMS, que consequentemente vislumbra-se desenhar um futuro de crise com possível instabilidade econômica e estado de emergência em nosso país, INDEFIRO POR ENQUANTO a realização do procedimento de penhora on line.
Com efeito, aproveito para acrescentar, ainda, que não obstante a previsão normativa do pedido de bloqueio de ativos conforme dispõe o art. 854 do CPC/15, a cautela ora adotada enaltece a observância ao preponderante princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, aliando-se ainda aos princípios da menor onerosidade ao devedor e da universalidade da jurisdição, mormente, não se olvidando da evidente dificuldade na defesa da parte adversa ante as condições restritivas de trabalho estabelecidas pelos governantes e autoridades públicas competentes, por conta das medidas de contenção do coronavírus e de enfrentamento da Covid-19.
Desta forma, desde já DETERMINO que estes autos retornem conclusos ao término da prorrogação do prazo do regime obrigatório de teletrabalho (30.6.2020), segundo o teor da Portaria Conjunta no 372/2020 do Eg. TJMT e Eg. CGJ, datada de 5 de junho de 2020, se não houver nova prorrogação, obviamente, para fins de constrição judicial on line, sem prejuízo de a parte Exequente indicar outros bens suscetíveis de penhora, livres e desembargados, de propriedade da parte Executada, segundo os termos do art. 797, II, c, do NCPC.
Com a devida vênia ao entendimento acima elencado, entendo que a prerrogativa de indicação de bens à penhora é do credor (art. 829, §2o, do CPC), sendo certo que o deferimento do pedido de credor de constrição judicial, por meio eletrônico, denominada de penhora on line, de dinheiro em depósito ou aplicação em instituição financeira do devedor é medida legal, que visa a rápida satisfação da execução (art. 854, do CPC), constituindo primeiro lugar na ordem de preferência legal de constrição de bens do devedor (art. 835, I, do CPC).
Além disso, a existência de ativos e sua imprescindibilidade, não está condicionada à prova pelo exequente e, principalmente, de não se tratar de saldo bancário decorrente das verbas previstas no art. 833, IV, do CPC, porque, por expressa previsão legal, é ônus do devedor comprovar a impenhorabilidade do saldo bancário alcançado pela penhora on line.
Frisa-se também, que a mera existência de caso fortuito externo, como crise econômica ou decretação de estado de emergência, não afasta, por si só, o direito do credor de realização de pesquisa on line de bens do executado, que poderá exercer seu direito de defesa após intimado da efetivação da constrição (art. 854, §3o, do CPC), objetivando que a execução se processe de modo menos gravoso (art. 805, do CPC).
Apesar da existência das resoluções do CNJ (Resoluções no’s 313/20 e 314/2020 CNJ) e desta Corte (Portaria Conjunta no 372/2020) a respeito da adaptação e enfrentamento ao COVID 19, entendo, salvo melhor juízo, que estas versam apenas sobre o funcionamento do judiciário no momento de pandemia.
Desse modo, constata-se, de forma insofismável, que até o momento, não há previsão legal que tenha suspendido os arts. 829, §2o e 854, CPC, relativos à prerrogativa de indicação de bens à penhora pelo credor e a preferência da penhora on line de ativos financeiros depositados em aplicações bancárias, de modo que prosseguir com o regular prosseguimento da execução no atual momento, não contraria o respeito à dignidade humana.
Ademais, a difícil situação vivida por todos, em razão da pandemia do Covid 19, e a decretação pelo poder público, de medidas de contenção da propagação do vírus, tais como: determinação de fechamento de estabelecimentos comerciais e a restrição a continuidade de atividades empresárias, por si só, não é suficiente para obstar a realização de medidas constritivas do patrimônio do devedor, tendo em vista que a ele é reservado o exercício do direito de defesa, após intimado da efetivação da constrição.
Com essas considerações, DEFIRO A LIMINAR RECURSAL VINDICADA, a fim de deferir o prosseguimento do cumprimento de sentença, por meio da realização da penhora de ativos financeiro via sistema BACENJUD.
Notifique-se o r. Juízo a quo para, querendo, preste as informações que entender necessárias.
Intime-se a parte agravada, como de estilo, para, querendo e no prazo legal, apresentar contraminuta.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
Relator